Tribunal: TCU
Processo: 046.651/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela administração da Câmara dos Deputados em favor de Marli Melchior Portilho, Nilma Nonato da Silva Santos e Roberto Reis Stefanelli.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela administração da Câmara dos Deputados em favor de Marli Melchior Portilho, Nilma Nonato da Silva Santos e Roberto Reis Stefanelli; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade dos atos iniciais de aposentadoria em favor de Marli Melchior Portilho (à Peça 2 sob o n.o 36623/2020), Nilma Nonato da Silva Santos (à Peça 3 sob o n.o 36964/2020) e Roberto Reis Stefanelli (à Peça 4 sob o n.o 37334/2020), negando-lhes os respectivos registros, diante das indevidas incorporações das vantagens como "quintos" de função; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração da Câmara dos Deputados adote as seguintes medidas: 9.3.1. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto à Câmara dos Deputados verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno da Câmara dos Deputados, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.